Tribunal: TJBA
Processo: 8101832-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101832-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PATRICIA LOBO BORGES

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS, LEONARDO SANTOS DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE DE PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL GENÉRICO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERVENIENTE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face de execução de Cédula de Crédito Bancário, nos quais a parte embargante alegou nulidade da execução com fundamento na existência de cláusulas abusivas, superendividamento, caso fortuito/força maior decorrente da pandemia de COVID-19 e violação da função social do contrato.

2. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revisão contratual por ausência de individualização das cláusulas impugnadas, nos termos do art. 330, § 2º, do CPC, e manteve a exigibilidade do crédito exequendo. Recurso de apelação reiterou as teses iniciais e postulou a reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal.

4. Aferir se a ausência de individualização das cláusulas impugnadas impede o conhecimento do pedido revisional.

5. Analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Superendividamento à relação contratual.

6. Examinar a incidência da teoria da onerosidade excessiva em razão da pandemia de COVID-19.

7. Definir se há violação à função social do contrato que justifique a revisão ou nulidade da Cédula de Crédito Bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR

9. A apelação observa o princípio da dialeticidade ao impugnar, ainda que reiteradamente, os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão dos pontos controvertidos e a identificação das teses recursais.

10. O pedido de revisão contratual formulado nos embargos à execução é inepto, por ausência de individualização das cláusulas contratuais impugnadas e da quantificação do valor incontroverso do débito, contrariando o disposto no art. 330, § 2º, do CPC.

11. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial com liquidez, certeza e exigibilidade, conforme o art. 28 da Lei nº 10.931/04, sendo que a planilha de cálculo apresentada pelo credor atende aos requisitos legais e não foi infirmada por prova técnica ou demonstrativo do valor correto por parte da embargante, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.

12. A relação contratual analisada não configura relação de consumo, à luz da teoria finalista mitigada, uma vez que o crédito foi utilizado para fomento de atividade empresarial exercida pela embargante, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, da Lei nº 14.181/2021.

13. A invocação da pandemia de COVID-19 como evento de força maior ou caso fortuito não se sustenta na ausência de provas específicas e concretas do nexo causal entre a crise sanitária e a onerosidade excessiva do contrato, não se revelando presentes os requisitos dos arts. 478 e 479 do Código Civil.

14. A função social do contrato não se aplica como fundamento autônomo para revisão contratual, exigindo a demonstração de cláusulas que contrariem a boa-fé ou provoquem desequilíbrio intolerável entre as partes, o que não restou comprovado nos autos.

15. A simples alegação de abusividade de cláusulas, sem individualização nem demonstração de sua incompatibilidade com os princípios da boa-fé, equidade e equilíbrio contratual, é insuficiente para infirmar a validade do contrato, especialmente quando ausente a incidência das normas consumeristas.

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8101832-87.2021.8.05.0001
, em que são apelante
ANA PATRICIA LOBO BORGES
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente